Tribunal: TJBA
Processo: 8035781-92.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035781-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOEL DOMINGOS LUDOVICO DOS SANTOS Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, DANIELE DE OLIVEIRA SILVA, RAFAELA ANDRADE MORAIS, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. EXTENSÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança com pedido liminar inaudita altera pars impetrado por Manoel Domingos Ludovico dos Santos em face de ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia (SAEB) e ao Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia, com o objetivo de obter a elevação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) para os níveis IV e V. A impugnação à gratuidade da justiça foi rejeitada por ausência de prova idônea em sentido contrário. As preliminares de inadequação da via eleita, decadência e impetração contra lei em tese foram afastadas. No mérito, reconheceu-se o caráter genérico da GAP, extensível aos inativos nos termos da legislação estadual e da jurisprudência consolidada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a impetração é cabível diante das preliminares suscitadas pela autoridade coatora; (ii) definir se a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), nas referências IV e V, tem caráter geral e, portanto, é extensível aos policiais militares inativos; (iii) estabelecer se o impetrante faz jus ao pagamento da GAP nos níveis IV e V, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade da justiça deve ser acolhido quando não houver prova idônea produzida pelo ente público capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo suficiente a comprovação de rendimento líquido inferior ao limite legal presumido. 4. O Mandado de Segurança é via processual adequada para impugnar ato administrativo concreto que nega direito previsto em norma vigente e eficaz, ainda que fundada em lei geral, afastando a alegação de impetração contra "lei em tese". 5. Não se aplica a decadência quando se trata de ato omissivo de trato sucessivo, conforme Súmula 85 do STJ, pois a pretensão se renova mês a mês. 6. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), criada pela Lei Estadual nº 7.145/1997 e disciplinada pela Lei nº 12.566/2012, possui caráter geral e é paga indistintamente aos servidores ativos, configurando aumento remuneratório extensível aos inativos, em respeito ao princípio da paridade e ao art. 40, § 8º, da CF. 7. O art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto da Polícia Militar da Bahia) garante aos inativos a revisão de proventos sempre que houver alteração na remuneração dos servidores ativos. 8. O impetrante comprova o recebimento da GAP III, preenchendo os requisitos para percepção das referências superiores, conforme já pacificado pela jurisprudência do TJ/BA. 9. A jurisprudência reconhece o direito dos militares inativos à percepção da GAP nas referências IV e V quando configurado o caráter genérico da vantagem, não sendo necessário processo administrativo individual para sua concessão. 10. O pagamento das diferenças deve observar os critérios de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), por possuir caráter geral, é extensível aos policiais militares inativos, em respeito ao princípio da paridade. 2. O recebimento de GAP em referência inferior demonstra o preenchimento dos requisitos legais para percepção das referências superiores. 3. O Mandado de Segurança é meio adequado para impugnar ato administrativo concreto que nega vantagem pecuniária prevista em norma vigente. 4. Não incide decadência nas hipóteses de omissão estatal em relação a obrigação de trato sucessivo, sendo cabível a proteção jurisdicional mensalmente renovada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos XXXV e LXIX; 40, § 8º; 42, §§ 1º e 2º. EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º. CPC, arts. 98 e seguintes. Lei nº 12.016/2009, art. 23. Lei Estadual nº 7.145/1997. Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121. Lei Estadual nº 12.566/2012. EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 271; STF, RE 870.947/SE (Tema 810). TJ-BA, MS nº 8043270-20.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 09.12.2021; TJ-BA, MS nº 8045054-95.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 09.12.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8035781-92.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante MANOEL DOMINGOS LUDOVICO DOS SANTOS e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. F